Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717742-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO COSTA DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53708428, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARCELO COSTA DOMINGOS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 65731746 – p. 7/9). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 28, da sistemática da repercussão geral (RE 1.205.530). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1/7/2020). Válido consignar que a tese fixada no paradigma tem o seguinte teor: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". No mesmo sentido, o acórdão combatido entendeu que (ID 48989524): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA No 792 DO STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, o agravante requer a expedição de requisições de pagamento da parte incontroversa da dívida. 2. Nos termos do entendimento do STF no Tema no 28 da Repercussão Geral, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Art. 535, § 4o do Código de Processo Civil. 3. Entretanto, o art. 100, § 8o da Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792, firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. 4.2. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Lei Distrital 6618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. 5. No caso, o valor inicial executado atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, seria paga por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. 6. O Sistema de administração de Precatórios - SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não sendo aplicável ao caso, tendo em vista que o valor incontroverso é inferior a esse piso. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014